Tribunal: TJSP
Processo: 1040022-26.2020.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Wanderley José Federighi(Pres. da Seção de Direito
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
r n. 97/96 é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos Resp. n. 1.148.444/MG – TEMA 272.
- Inviabilidade de reexame de prova em Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
– Razões do recurso de agravo em recurso extraordinário dissociadas do fundamento da decisão impugnada - Não conhecimento (CPC, arts. 932, III, e 1.021, § 1o).
Manutenção do decidido quanto ao mérito aplicado no recurso especial. Não conhecimento do agravo em recurso extraordinário interposto com razões dissociadas.
(TJSP; Agravo Interno Cível 1040022-26.2020.8.26.0053; Relator (a): Wanderley José Federighi(Pres. da Seção de Direito; Órgão Julgador: Câmara Especial de Presidentes; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 23/06/2023; Data de Registro: 27/06/2023)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Wanderley José Federighi(Pres. da Seção de Direito

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Câmara Especial de Presidentes

Data do julgamento:

23/06/2023

Data de publicação:

27/06/2023

Ementa:
AGRAVOS INTERNOS – Decisões monocráticas que negaram seguimento ao recurso especial e sobrestaram o recurso extraordinário.
- A questão relativa à higidez do aproveitamento de crédito de ICMS, realizado pelo adquirente de boa-fé, no pertinente às operações de circulação de mercadorias cujas notas fiscais (emitidas pela empresa vendedora) tenham sido, posteriormente, declaradas inidôneas à luz

Ementa:
AGRAVOS INTERNOS – Decisões monocráticas que negaram seguimento ao recurso especial e sobrestaram o recurso extraordinário.
- A questão relativa à higidez do aproveitamento de crédito de ICMS, realizado pelo adquirente de boa-fé, no pertinente às operações de circulação de mercadorias cujas notas fiscais (emitidas pela empresa vendedora) tenham sido, posteriormente, declaradas inidôneas à luz do disposto no artigo 23, da Lei Complementar n. 97/96 é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos Resp. n. 1.148.444/MG – TEMA 272.
- Inviabilidade de reexame de prova em Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
– Razões do recurso de agravo em recurso extraordinário dissociadas do fundamento da decisão impugnada - Não conhecimento (CPC, arts. 932, III, e 1.021, § 1o).
Manutenção do decidido quanto ao mérito aplicado no recurso especial. Não conhecimento do agravo em recurso extraordinário interposto com razões dissociadas.